Tribunal: STF
Processo: Rcl 62610
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que manteve a impronúncia de Diego Vinicius Nunes Correa, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. ART. 155 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (AgRG no REsp 2.006.774/RS, eDOC 11, p. 33)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu, juntamente com o comparsa, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP (eDOC 2, p. 5). No entanto, apenas Diego Vinicius Nunes Correa foi pronunciado pelo magistrado de piso como incurso nas sanções acima citadas, excluída a qualificadora do motivo torpe. O coacusado foi impronunciado (eDOC 9, p. 33).



    Tanto a acusação quanto à defesa recorreram dessa decisão. A Corte local tão somente afastou a qualificadora remanescente.



    A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul manejou recurso especial, provido monocraticamente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 11, pp. 14-16), e depois confirmado pela Quinta Turma (pp. 31-36).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 41-48), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, pois “o julgado recorrido está em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte, não havendo que falar em ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da CF” (p. 63).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri, mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (eDOC 1, p. 6). 



    Aduz que, se existir um mínimo de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, o magistrado deve pronunciar o acusado, em observância ao princípio in dubio pro societate, a fim de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença (p. 7). 



    Requer liminarmente que a decisão da Corte Especial do STJ seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 11). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 16), as quais foram prestadas (eDOC 21). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 154 DO STF. PRECEDENTES. - Cabível a reclamação quando o juízo de admissibilidade obsta o processamento do recurso extraordinário com amparo em Tema ou precedente repetitivo que não guarda relação de aderência com a temática do apelo extremo. - No caso em exame, o recurso extraordinário suscita discussão sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri e, portanto, não guarda aderência com as questões tratadas no Tema 154, aplicado no juízo de inadmissibilidade. 



    - Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 24)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, o réu, cuja alcunha é “Graxa”, foi pronunciado com os seguintes fundamentos:



    “A prova oral produzida, no entanto, autoriza a pronúncia do acusado DIEGO, com os elementos suficientes de autoria necessários à fase de pronúncia. 



    CARLOS EDUARDO ROCHA DE SOUZA, em sede inquisitorial, relatou qu estava na casa de seu amigo Fábio, quando ele lhe falou que ‘Graxa’ queria matar sua pessoa e ‘Durão’. Fábio, então, chamou ‘Graxa’ para conversar, momento em que se escondeu na cozinha para escutar a conversa: ‘GRAXA' disse que naquele dia iria matar o depoente, que é conhecido como CARROÇA e o DURÃO’. Referiu, ainda, que contou para Durão, o qual lhe mostrou uma arma e não deu importância. Ao escurecer, Fábio mandou lhe chamar e disse para que se escondesse, pois iriam matar Durão. Disse ter visto quando desceu a motocicleta, na qual estava 'GRAXA e um indivíduo da Vila Maria da Conceição. Instantes após, ouviu os disparos que vitimaram Durão (fls. 20/21). 



    O informante FÁBIO NUNES DE LIMA, em juízo, declarou que estava com a vítima quando chegaram duas pessoas em uma moto e efetuaram os disparos em José Pedro: ‘T: Ele estava em cima de uma escada trabalhando e rebocando uma fachada, ele desceu da escada e eu estava na frente de casa até, passou os mesmos caras de moto, do dia anterior pararam e ainda chamaram ele para chegar perto dele, um agarrou ele e o outro atirou no peito dele. Ele tentou reagir mas ele estava desarmado’. Afirmou que o motorista da motocicleta era ‘Taruga’, que já faleceu e outro indivíduo não conseguiu ver porque estava de capacete. Negou a versão que o Carlos teria relatado na polícia, alegando não ter conversado com Carlos, de alcunha ‘Carroça’ (fls. 245/252). 



    O informante ALCEU SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, cunhado da vítima, em juízo, relatou que quando chegou na vila viu um tumulto e José Pedro estava baleado no chão, momento em que socorreu ele e o levou ao hospital. Disse ter ouvido falar que os autores estavam em uma moto. Negou ter dito na Delegacia de polícia que teria ouvido nas redondezas que o crime poderia ter sido obra de ‘Graxa’ (fls. 291/295). 



    Em sede inquisitorial, ALCEU afirmou que os comentários na região seria que o autor do delito poderia ser Graxa, por já terem um desentendimento pretérito, e pelo fato da vítima já teria atirado em ‘Graxa’ em outra oportunidade, ocasião em que teria dito que quando tivesse uma chance, mataria José Pedro (fls. 16/17). 



    Em juízo, VALTAIR DA SILVA DURÃO, irmão da vítima, afirmou que estava em casa quando escutou disparos de arma de fogo. Ao sair para ver o que estava ocorrendo, viu que uma moto passou na frente de sua casa. Disse que lhe relataram que os autores estavam em uma moto e que um indivíduo desceu e efetuou os disparos. Referiu que anteriormente seu irmão José Pedro teve um desentendimento com Diego e Deir, mas não ameaçaram seu irmão de morte (fls. 369/371). 



    Em sede inquisitorial VALTAIR relatou que José Pedro já havia trocado tiros com os acusados, ocasião em que ‘Graxa’ e ‘Deir’ teriam ameaçado a vítima de morte (fls. 18/19). 



    A testemunha FIDELINA LIRA RODRIGUES DE LIMA, em sede inquisitorial, relatou que na data do fato foi até a residência da mãe do acusado Diego, ocasião em que ele estava lá. Quando retornava para sua casa escutou o barulho dos disparos e perguntou para as pessoas que estavam na rua o que havia acontecido, momento em que informaram que Hélio, como José Pedro era conhecido, havia sido baleado. Acredita que Diego não teve participação no delito pois viu Diego em casa, o qual teria que que passar por ela até o local do fato (fls. 57/58). 



    O informante VALDIR DA SILVA DURÃO, na fase policial, disse acreditar que não tenha sido Diego o autor do delito que vitimou seu irmão, pois pelos comentátios, os autores seriam mais altos que Diego (fis. 61/62). 



    A prova colhida apresenta os indícios suficientes de autoria para que o réu DIEGO seja julgado pelo Tribunal do Júri”. (eDOC 9, pp. 31-33, grifei)



    Por outro lado, o STJ acolheu o recurso especial da Defensoria Pública gaúcha para impronunciar o réu. Transcrevo trechos da decisão do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Ao contrário do que afirmou o Tribunal local à fl. 822 (e-STJ), o art. 155 do CPP se aplica, sim, à pronúncia, consoante o entendimento mais recente deste STJ. 



    (...)



    As duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste Tribunal Superior, porém, alteraram recentemente sua compreensão, para afirmar a aplicabilidade do art. 155 do CPP também à pronúncia, como mostram os seguintes julgados:



    (...)



    Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.



    (...)



    No presente caso, como se colhe do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 824-827), as únicas provas que apontam o recorrente como autor do homicídio são depoimentos colhidos durante o inquérito policial e não reproduzidos em juízo, em nítida ofensa ao art. 155 do CPP. Necessária, dessarte, a reforma do aresto impugnado”. (eDOC 11, pp. 14 e 16, grifei)



    Em acréscimo, ao desprover o agravo interno do reclamante e manter a impronúncia, a Quinta Turma do STJ salientou:



    “A simples referência genérica à suspeita de existência de ameaças dirigidas à testemunha CARLOS EDUARDO não é suficiente para afastar a aplicação do art. 155 do CPP. Primeiramente, porque o aresto recorrido não indica nenhuma prova produzida em juízo a respeito desse fato, nem o Parquet o faz, contentando-se ambos, também nesse ponto, com o que foi apurado unilateralmente no inquérito judicial. E, em segundo lugar, porque simplesmente não houve reinquirição de CARLOS EDUARDO durante o processo judicial, como afirma o TJ/RS à fl. 827 (e-STJ), de maneira que a inércia ou omissão do Ministério Público em ao menos promover sua ouvida em juízo não pode pesar em desfavor da defesa”. (eDOC 11, p. 36, grifei)



    Considerando os estreitos limites cognitivos da reclamação, é possível observar que a manifestação do STJ pela impronúncia do réu encontra-se em consonância com jurisprudência deste Supremo no sentido da impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Nessa mesma linha: ARE 1.451.118AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2023); HC 224.045AgR/RS (Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023); HC 180.144/GO (Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020); AP 883/DF (Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2018).



    Não vislumbro, pois, teratologia na aplicação do Tema 154 à situação dos autos. Especificamente no tocante ao aludido tema, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também outras monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Por fim, saliento que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente